Tribunal: STJ
Processo: 0021343-87.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068881 - SP(2026/0021343-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: AGILSON EVERTON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON PAIVA BERALDO - SP210925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE

FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
SÚMULA
691/STF.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice#Presidência de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente habeas corpus manejado em face de acórdão proferido em habeas corpus
criminal pelo Tribunal de Justiça estadual, com fundamento na Súmula n. 691 do STF.
2. Fato relevante. Agravante preso em flagrante, em
pela suposta prática dos delitos
25/9/2025,
dos arts. 33 e 35 da
com subsequente conversão da prisão em preventiva, em
Lei n. 11.343/2006,
razão de apreensão de 152 porções de maconha, uma porção de cocaína, 11 porções de “crack”,
quantia em dinheiro e balança de precisão, tendo o agravante sido flagrado em situação
indicativa de traficância e tentado evadir-se ao avistar os policiais.
3. Pedidos. No writ originário e no agravo, o agravante pleiteia o afastamento do óbice da
a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
Súmula n. 691/STF,
cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, pequena
quantidade de droga em sua posse, condições pessoais favoráveis, ausência de indícios mínimos
de autoria e possibilidade de enquadramento da conduta como uso para consumo próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
e da orientação que
Súmula n. 691/STF
veda o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade, demonstrada por
prova pré#constituída, apta a justificar o afastamento do óbice sumular e a concessão, de ofício,
da ordem de habeas corpus.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a prisão preventiva decretada pelos juízos
de origem, em processo por tráfico e associação para o tráfico de drogas, está lastreada em
fundamentação concreta, com atendimento aos requisitos do
do CPP e à necessidade da
art. 312
medida, ou se, em razão das condições pessoais favoráveis do agravante, da alegada pequena
quantidade de entorpecente e da ausência de violência, deveriam ser aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 16993661-e75a-4585-a92a-fa2975df084c

6. O agravo regimental é conhecido, por ser tempestivo e conter impugnação específica à
decisão agravada, mas o habeas corpus de origem se qualifica como substitutivo de recurso
próprio, hipótese não admitida pela Corte, somente se admitindo a concessão de ofício em caso
de flagrante ilegalidade comprovada por prova pré#constituída, o que não se verifica.
7. A prisão preventiva foi motivada de forma concreta pelas instâncias ordinárias, com base na
prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e no risco à ordem pública,
evidenciado pela gravidade concreta da conduta (situação indicativa de traficância, tentativa de
evasão ao avistar policiais) e pela significativa quantidade e variedade de drogas, somadas à
apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie.
8. A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada, segundo a qual a quantidade e a diversidade de entorpecentes, bem
como as circunstâncias da apreensão e a periculosidade do agente, são elementos idôneos para
justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do
do CPP.
art. 312
9. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva e os princípios da presunção de
inocência e da subsidiariedade das medidas cautelares pessoais, a manutenção da custódia
cautelar se revela proporcional e indispensável, mostrando-se inadequadas e insuficientes, no
caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP.
art. 319
10. As condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, residência fixa e ocupação
lícita), por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais e demonstrado o periculum libertatis, conforme entendimento firme da Corte.
11. Inexiste constrangimento ilegal evidente ou abuso de poder na decretação e manutenção da
prisão preventiva que autorize a superação da
ou a concessão da ordem de
Súmula n. 691/STF
ofício, impondo-se a preservação da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
habeas corpus e preservada a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido, admitindo-se a concessão da
ordem de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré#constituída.
2. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão em
flagrante e à apreensão de instrumentos vinculados à traficância, constituem fundamentação
concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem
pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis.
4. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, quando, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do
art. 319
agente, a segregação cautelar se revela necessária para acautelar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
o, X;
CF/1988, art. 5
IX;
CF/1988, art. 93,
CPP, art. 312;
CPP, art. 319;
arts. 33 e 35;
Lei n. 11.343/2006,
§ 2o;
Lei n. 11.343/2006, art. 48,
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Quinta Turma, j.
DJe
854.627/SP,
15/10/2024,
12/11/2024;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJe
837.507/MS,
30/10/2023,
08/11/2023;
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
DJe
866.810/MS,
21/05/2024,
27/05/2024;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJe
880.175/TO,
27/05/2024,
11/06/2024;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJe
887.984/SC,
20/02/2024,
26/02/2024;
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, DJe
173.374/BA,
30/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
803.157/SP,
24/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
797.708/SC,
24/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
806.211/SP,
24/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
761.012/MG,
22/12/2022;
STF, HC
Segunda Turma, j.
DJe
130.708/SP,
15/03/2016,
06/04/2016;
STJ, RHC
Sexta Turma, j.
DJe
156.048/SC,
15/02/2022,
18/02/2022;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
550.382/RO,
13/03/2020.
Documento eletrônico VDA55393287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 16993661-e75a-4585-a92a-fa2975df084c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55393287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 16993661-e75a-4585-a92a-fa2975df084c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068881 - SP(2026/0021343-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: AGILSON EVERTON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON PAIVA BERALDO - SP210925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE

FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
SÚMULA
691/STF.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice#Presidência de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente habeas corpus manejado em face de acórdão proferido em habeas corpus
criminal pelo Tribunal de Justiça estadual, com fundamento na Súmula n. 691 do STF.
2. Fato relevante. Agravante preso em flagrante, em
pela suposta prática dos delitos
25/9/2025,
dos arts. 33 e 35 da
com subsequente conversão da prisão em preventiva, em
Lei n. 11.343/2006,
razão de apreensão de 152 porções de maconha, uma porção de cocaína, 11 porções de “crack”,
quantia em dinheiro e balança de precisão, tendo o agravante sido flagrado em situação
indicativa de traficância e tentado evadir-se ao avistar os policiais.
3. Pedidos. No writ originário e no agravo, o agravante pleiteia o afastamento do óbice da
a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
Súmula n. 691/STF,
cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, pequena
quantidade de droga em sua posse, condições pessoais favoráveis, ausência de indícios mínimos
de autoria e possibilidade de enquadramento da conduta como uso para consumo próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
e da orientação que
Súmula n. 691/STF
veda o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade, demonstrada por
prova pré#constituída, apta a justificar o afastamento do óbice sumular e a concessão, de ofício,
da ordem de habeas corpus.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a prisão preventiva decretada pelos juízos
de origem, em processo por tráfico e associação para o tráfico de drogas, está lastreada em
fundamentação concreta, com atendimento aos requisitos do
do CPP e à necessidade da
art. 312
Documento eletrônico VDA55049620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: c76b07a2-a4ba-4e71-bce4-f469a2a6d52e

medida, ou se, em razão das condições pessoais favoráveis do agravante, da alegada pequena
quantidade de entorpecente e da ausência de violência, deveriam ser aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental é conhecido, por ser tempestivo e conter impugnação específica à
decisão agravada, mas o habeas corpus de origem se qualifica como substitutivo de recurso
próprio, hipótese não admitida pela Corte, somente se admitindo a concessão de ofício em caso
de flagrante ilegalidade comprovada por prova pré#constituída, o que não se verifica.
7. A prisão preventiva foi motivada de forma concreta pelas instâncias ordinárias, com base na
prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e no risco à ordem pública,
evidenciado pela gravidade concreta da conduta (situação indicativa de traficância, tentativa de
evasão ao avistar policiais) e pela significativa quantidade e variedade de drogas, somadas à
apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie.
8. A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada, segundo a qual a quantidade e a diversidade de entorpecentes, bem
como as circunstâncias da apreensão e a periculosidade do agente, são elementos idôneos para
justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do
do CPP.
art. 312
9. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva e os princípios da presunção de
inocência e da subsidiariedade das medidas cautelares pessoais, a manutenção da custódia
cautelar se revela proporcional e indispensável, mostrando-se inadequadas e insuficientes, no
caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP.
art. 319
10. As condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, residência fixa e ocupação
lícita), por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais e demonstrado o periculum libertatis, conforme entendimento firme da Corte.
11. Inexiste constrangimento ilegal evidente ou abuso de poder na decretação e manutenção da
prisão preventiva que autorize a superação da
ou a concessão da ordem de
Súmula n. 691/STF
ofício, impondo-se a preservação da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
habeas corpus e preservada a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admitido, admitindo-se a concessão da
ordem de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré#constituída.
2. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão em
flagrante e à apreensão de instrumentos vinculados à traficância, constituem fundamentação
concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem
pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis.
4. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, quando, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do
art. 319
agente, a segregação cautelar se revela necessária para acautelar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
o, X;
CF/1988, art. 5
IX;
CF/1988, art. 93,
CPP, art. 312;
CPP, art. 319;
arts. 33 e 35;
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55049620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: c76b07a2-a4ba-4e71-bce4-f469a2a6d52e

§ 2o;
Lei n. 11.343/2006, art. 48,
Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Quinta Turma, j.
DJe
854.627/SP,
15/10/2024,
12/11/2024;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJe
837.507/MS,
30/10/2023,
08/11/2023;
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
DJe
866.810/MS,
21/05/2024,
27/05/2024;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJe
880.175/TO,
27/05/2024,
11/06/2024;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJe
887.984/SC,
20/02/2024,
26/02/2024;
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, DJe
173.374/BA,
30/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
803.157/SP,
24/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
797.708/SC,
24/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
806.211/SP,
24/03/2023;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
761.012/MG,
22/12/2022;
STF, HC
Segunda Turma, j.
DJe
130.708/SP,
15/03/2016,
06/04/2016;
STJ, RHC
Sexta Turma, j.
DJe
156.048/SC,
15/02/2022,
18/02/2022;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
550.382/RO,
13/03/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGILSON EVERTON PEREIRA DOS
SANTOS, contra decisão da Vice-Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o Habeas
interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
Corpus
SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2329435-38.2025.8.26.0000, com
fundamento na Súmula n. 691 da Súmula do STF.
Consta dos autos que, em
o agravante foi preso em flagrante pela suposta
25/9/2025,
prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da
sobrevindo decisão que
Lei n. 11.343/2006,
converteu a custódia em preventiva.
No writ, o agravante sustenta que o decreto prisional careceria de fundamentação
idônea, por estar lastreado na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecente
apreendido, sem a demonstração concreta dos requisitos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, o que configuraria constrangimento ilegal.
Afirma que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não integra
organização criminosa e que o fato imputado não envolveu violência ou grave ameaça,
circunstâncias que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Alega, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria, anotando que as
testemunhas ouvidas não teriam afirmado a participação do paciente no delito, e que com ele
teriam sido apreendidas apenas 5 (cinco) porções de maconha, com aproximadamente 20 (vinte)
gramas.
Destaca que, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, em caso de
condenação, a pena privativa de liberdade seria substituída por restritiva de direitos, pelo que a
segregação cautelar não se justificaria e que a posse do entorpecente seria para consumo pessoal,
invocando o Tema n. 506 do STF e o
§ 2o, da
bem como a proteção
art. 48,
Lei n. 11.343/2006,
constitucional à intimidade e à vida privada (art. 5o, X, da Constituição), de modo a afastar a
prisão cautelar.
Requer assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Sobreveio decisão indeferindo liminarmente o writ com fulcro na Súmula n. 691do
STF (fls.
).
372/373
No regimental, o agravante junta cópia do acórdão oriundo do julgamento do HC na
origem (fls.
) e reitera as teses da inicial deste
. Requer, portanto, a colocação do ora
415/420
writ
agravante em liberdade com ou sem a aplicação de cautelares diversas da prisão ou a análise do
pleito pelo Plenário desta Corte de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55049620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: c76b07a2-a4ba-4e71-bce4-f469a2a6d52e

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante, o presente recurso não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Inicialmente cumpre ressaltar que, em consonância com a orientação jurisprudencial
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir
flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção. Para tanto, há necessidade de prova pré-
constituída acerca do alegado constrangimento ilegal, o que, todavia, não é a hipótese dos autos.
Conforme mencionado anteriormente, o impetrante aponta suposto constrangimento
ilegal sofrido por ter a sua prisão preventiva mantida pelo Tribunal de origem, sem a existência
de fundamentação concreta ou presença dos requisitos autorizadores elencados no
do
art. 312
Código de Processo Penal – CPP.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência
e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos
em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, estarem
presentes a prova da materialidade dos delitos e os indícios de sua autoria, bem como o risco à
ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante que
foi flagrado juntamente com o corréu em situação indicativa de traficância, foi flagrado na posse
de drogas em condições destinadas ao comércio e, ainda, tentou se evadir do local dos fatos ao
avistar os policiais. Vale frisar que a abordagem resultou na apreensão, 152 porções de maconha,
uma porção de cocaína, 11 porções de “crack”, além da quantia de R$ 32,90 e uma balança de
precisão (fls.
).
417/418
A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do
preenchimento das condições previstas no
do CPP, aliadas à proporcionalidade e à
art. 312
indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.
Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte acerca da manutenção da prisão
preventiva em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (AgRg no RHC n. 173 .
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
; (AgRg no HC
374/BA,
30/3/2023)
n. 803 .
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
157/SP,
24/3/2023)
(AgRg no HC n. 797 .
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
708/SC,
24/3/2023)
(AgRg no HC n. 806 .
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
211/SP,
; (AgRg no HC n. 761 .
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
24/3/2023)
012/MG,
. E ainda:
22/12/2022)

“PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE SIGNIFICATIVA DA DROGA APREENDIDA
JUNTO COM BALANÇA DE PRECISÃO INDICAM A TRAFICÂNCIA HABITUAL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. ISUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por
tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva, com ou sem
imposição de medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55049620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: c76b07a2-a4ba-4e71-bce4-f469a2a6d52e

2. A questão em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo ao
IX,
art. 93,
da Constituição Federal.
4. Comprovada a materialidade do crime e fortes indícios de autoria, a prisão
preventiva é necessária para assegurar a ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte é pacifica acerca da manutenção da prisão
preventiva em razão da quantidade significativa de droga apreendida.
6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego
lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando
devidamente fundamentada.
7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, considerando a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente.
IV. Dispositivo
8. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC: 854627 SP
Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data
2023/0334783-3,
de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/10/2024,
12/11/2024)

Cumpre registrar, ainda, que essa Corte Superior possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do(a) agente não representa óbice,
por si só, à
da prisão preventiva, quando identificados os requisitos
decretação/manutenção
legais da cautela.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
A propósito:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS EM REGIÃO DE
FRONTEIRA. RÉU NÃO RESIDE NO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tese relacionada à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar não
foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente à
possibilidade de revogação da prisão preventiva, ante a alegada falta de
fundamentação do decreto preventivo, configurando-se hipótese de inovação
recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos
no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
art. 312
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos do previsto no art . 319 do CPP.No caso dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade
do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela grande quantidade de
drogas apreendidas que o agravante estava transportando em uma motocicleta,
com emplacamento paraguaio, em região de fronteira - 50kg de maconha -, o que
demonstra risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar.
Ademais, a Corte estadual destacou que "o paciente não reside no distrito de culpa,
sendo que estava hospedado há poucos meses em uma pensão em Bela
não havendo comprovação de endereço fixo e atividade lícita".Nesse
Visa/Paraguai
contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada
Documento eletrônico VDA55049620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: c76b07a2-a4ba-4e71-bce4-f469a2a6d52e

na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação .
3. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de
Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos
podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.
550.382/RO,
13/3/2020)
4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art .
319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC: 837507 MS
Relator.: Ministro JOEL ILAN
2023/0239516-7,
PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
30/10/2023,
Publicação: DJe 08/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
INTERESTADUAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DE
DROGAS - QUASE 34KG (TRINTA E QUATRO QUILOGRAMAS) DE
CLORIDRATO
DE
COCAÍNA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código
de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste
o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias da prisão em
flagrante e na grande quantidade de droga apreendida, pois o agravante estava
transportando aproximadamente 33,700kg (trinta e três quilogramas e setecentos
gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em compartimentos ocultos no
interior do veículo, com destino à São Paulo. Dessarte, evidenciadas a sua
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem
pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória (precedentes).
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC: 866810 MS
Relator.: Ministro ANTONIO
2023/0401620-9,
SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA,
21/05/2024,
Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade
capaz de justificar a sua revogação.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RÉ
REINCIDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, está evidente a imprescindibilidade da
mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão das
circunstâncias do caso concreto, uma vez que a agravante foi surpreendida com
quantidade e variedade de drogas - 4g de maconha, 10g de cocaína e 67g de crack -
, além de uma arma de fogo artesanal, balanças de precisão e dinheiro em espécie.
2. A custódia cautelar justifica-se também diante do risco de reiteração delitiva,
Documento eletrônico VDA55049620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: c76b07a2-a4ba-4e71-bce4-f469a2a6d52e

porquanto a ré é reincidente e responde a outras quatro ações penais, tendo
confessado a mercancia dos entorpecentes e que já foi faccionada ao Primeiro
Comando da Capital (PCC). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC: 880175 TO
Relator.: Ministra DANIELA
2023/0463618-5,
TEIXEIRA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
27/05/2024,
Publicação: DJe

11/06/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE
DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO
DE PENA NA OCASIÃO DO FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão
preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2 . No caso, a
prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta
imputada ao agravante, evidenciada pela considerável quantidade considerável de
crack e cocaína, drogas de elevado potencial lesivo, apreendida na ocasião do
cumprimento do mandado de busca e apreensão -, além de balança de precisão e
R$ 740,00.3. A propósito, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta
do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente,
evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes
apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública"
(HC n. 130 .
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
708/SP,
em
DJe
.4. Além disso, ressaltou-se que a custódia seria
15/03/2016,
06/04/2016)
imprescindível para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente em
crime doloso e estava em cumprimento de pena na ocasião do flagrante.5 . Nesse
sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
Rel.
156.048/SC,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
.6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
18/02/2022)
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de
forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.8. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no HC: 887984 SC
Relator.: Ministro REYNALDO
2024/0027554-9,
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA,
20/02/2024,
Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55049620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:24
Código de Controle do Documento: c76b07a2-a4ba-4e71-bce4-f469a2a6d52e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.881 / SP
Número Registro: 2026/0021343-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15055173820258260388 23294353820258260000 23329782025
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFFERSON PAIVA BERALDO
ADVOGADO
: JEFFERSON PAIVA BERALDO - SP210925
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AGILSON EVERTON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL GONCALVES PEREIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGILSON EVERTON PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JEFFERSON PAIVA BERALDO - SP210925
Documento eletrônico VDA55364419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: a6ca7bcb-9b44-4ac6-a576-6bd31dec86bd

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: a6ca7bcb-9b44-4ac6-a576-6bd31dec86bd